Tribunal: TJES
Processo: 5021362-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021362-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SANTOS ALVES e outros

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CADASTRO. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE IDENTIFICADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O
art. 421 do Código Civil, “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
”, não se tratando de liberdade irrestrita.

2. Não se discute a possibilidade de rescisão do contrato de parceria firmado entre o motorista e a plataforma “Uber”, mas sua realização unilateral, sem a indicação do suposto fato violador dos Termos e Condições estabelecidos e sem a prévia oportunização de contraditório e ampla defesa, traduz ato ilegal passível de reparação material e moral.

3. No caso dos autos, os lucros cessantes são devidos durante o período de desligamento e os danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) se demonstram adequados às peculiaridades da contenda.

4. À verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Os lucros cessantes serão corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5. Desprovida a apelação de UBER do Brasil Tecnologia Ltda. Apelo de Anderson Santos Alves parcialmente provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento à apelação de UBER do Brasil Tecnologia Ltda. e dar parcial provimento ao apelo de Anderson Santos Alves, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5021362-67.2021.8.08.0024

Apelante/apelado:

UBER do Brasil Tecnologia Ltda.

Apelado/apelante:

Anderson Santos Alves

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Anderson Santos Alves contra UBER do Brasil Tecnologia Ltda., acolheu em parte a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento do valor mensal de lucros cessantes limitados a 07 (sete) dias, além de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID. 7504301, integrada pelo ato ID. 7504308)

Em suas razões, UBER do Brasil Tecnologia Ltda. pretende a reforma da sentença alegando basicamente que não praticou ato ilícito, pois o desligamento do autor ocorreu em virtude de débitos na condição de usuário. Que deve prevalecer a autonomia de vontades do contrato firmado entre os litigantes e não pode ser compelida a manter o vínculo debatido nos autos. Que não foram comprovados os lucros cessantes, bem, como devem ser deduzidos os custos operacionais da recorrente. Que não houve dano moral, mas, se mantida a condenação, deve ser reduzida a verba indenizatória. Que os juros moratórios dos lucros cessantes e dos danos morais devem incidir desde o arbitramento. (ID. 7504309)

Por seu turno, Anderson Santos Alves se volta contra a sentença sustentando, em síntese, que deve incidir o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, bem como que diante do seu desligamento imotivado, a recorrida deve ser condenada ao pagamento de lucros cessantes desde o desligamento até seu retorno e o valor dos danos morais deve ser majorado . (ID. 7504315)

Contrarrazões apresentadas apenas por Anderson Santos Alves (ID. 7504316).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória 27 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se a apelante UBER do Brasil Tecnologia Ltda. praticou ato ilícito passível de ressarcimento por danos materiais e morais, por ter de forma imotivada e sem prévia notificação descredenciado o autor Anderson Santos Alves como motorista do aplicativo.

Considerando a pertinência temática, entendo por bem apreciar ambos os recursos de forma simultânea, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Nos termos do art. 421 do Código Civil, “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
”, não se tratando de liberdade irrestrita como alega a agravada.

Não se discute aqui a possibilidade de rescisão do contrato de parceria firmado entre o motorista e a plataforma “Uber”, mas sua realização sem a indicação do suposto fato violador dos Termos e Condições estabelecidos e sem a prévia oportunização de contraditório e ampla defesa.

Tal circunstância inclusive restou incontroversa nos autos, na medida em que a demandada inclusive confirma que o desligamento do autor ocorreu de forma unilateral e sem maiores esclarecimentos, justificando sua atitude em previsões contratuais.

No caso vertente, ressalte-se, o autor laborou como motorista no aplicativo da demandada por mais de dois anos, sendo muito bem conceituado pelos consumidores, mas seu desligamento ocorreu em virtude de débitos existentes como passageiro e em valores, cuja parca quantia abaixo de R$50,00 (cinquenta reais) denota a desproporcionalidade da medida adotada pela empresa.

Assim, não vinga a irresignação da apelante
UBER do Brasil Tecnologia Ltda., pois
concordo com o magistrado singular ao concluir que
“[...]não foi demonstrada pela ré a existência de elementos a justificar o desligamento motivado e temporário do autor de sua plataforma, como acima mencionado. Decerto que a exclusão do login de motorista do autor fora indevida, visto que, se analisada sua conduta como condutor, não há que se falar em quaisquer descumprimentos das políticas da empresa. É o que se denota das positivas avaliações em seu perfil juntadas ao ID 9515051, com nota pela qualidade do serviço próxima a máxima, tido como um trabalhador 4,98/5,00 estrelas. Em verdade, a sanção imposta a seu cadastro como passageiro deveria ser desvinculada ao seu perfil laboral, de modo que a exclusão de ambas as contas acarreta prejuízo demasiado ao requerente, que se utiliza da plataforma para auferir renda. Tenho que a conduta da ré denota certa arbitrariedade e não respeita o corolário do Direito Civil atinente a necessidade de aviso prévio a uma sanção. Ainda, o desligamento imediato fere os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.[...]”

Nessa toada, anoto que a jurisprudência deste sodalício já reconheceu a ilegalidade de providências como a adotada pela requerida ao desligar o motorista sem prévia notificação, vide:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DA CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO DO AUTOR (UBER). RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO MOTORISTA E DE INDICAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL SUPOSTAMENTE VIOLADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da apresentação pelo recorrente de elementos que evidenciam sua boa conduta como motorista e da ausência de indicação pela recorrida do ato que teria ensejado a desativação do agravante da plataforma e de que teria oportunizado sua defesa prévia, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado na ação originária.

2. Em casos como o dos autos os tribunais têm firmado o entendimento de que, apesar de ser possível a exclusão do motorista com base da previsão contratual, faz-se necessário permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável mediante notificação prévia, por força da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, do consensualismo e da função social do contrato.

3. Prejudicado o pedido de transferência dos valores que teriam ficado retidos, uma vez que, como exposto pela recorrida, tais quantias já foram liberadas em favor do agravante.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES - Agravo de Instrumento, 5000037-11.2021.8.08.0000, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES - Primeira Câmara Cível, 30/Jul/2021)

Da mesma forma, tenho que não prospera o inconformismo quanto à obrigação de pagar lucros cessantes ao autor, já que demonstrado nos autos por meio de comprovantes que ele
“[...]aferia mensalmente a quantia de R$ 5.515,13 (cinco mil quinhentos e quinze reais e treze centavos) [...] que atestam sua média de ganhos semanais[...]”.

Como se vê, não há que se falar em lucros cessantes presumidos, já que, como visto, foi comprovadamente dimensionado nos autos.

Não fosse o bastante, anoto a sentença guarda sintonia com a jurisprudência proveniente do e. STJ, conforme se pode depreender, com as devidas adequações, do seguinte aresto:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR CULPA DO VENDEDOR. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto ao cabimento dos lucros cessantes em razão do descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, por haver presunção de prejuízo do promitente comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.” (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1829358 2019.02.24893-0, MOURA RIBEIRO, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:18/12/2019)

Anoto, ainda, em relação aos lucros cessantes, que na decisão integrativa ID. 7504308 o Julgador de origem acolheu os argumentos consignados pela apelante
UBER do Brasil Tecnologia Ltda. acerca dos custos operacionais da recorrente e considerou
“[...]o valor indicado na tabela, correspondente à média mensal do motorista nos últimos 3 meses, de R$ 3.609,44 (três mil, seiscentos e nove reais e quarenta e quatro centavos).[...]”

Entretanto, diversamente do que entendeu o Juiz da causa, entendo que o pagamento dos lucros cessantes devem ser efetuados durante todo o período em que o autor permaneceu desligado da plataforma impossibilitado de trabalhar, de sorte que faz ele jus ao pagamento mensal da quantia acima referenciada referente ao período de 01/09/2021 até 11/02/2022, quando foi efetivado o restabelecimento por cumprimento da medida liminar deferida nos autos.

No que pertine aos danos morais, entendo que o caso denota a ocorrência ato passível de reparação, tal como determinado pelo Julgador de origem, bem como que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se adequa às peculiaridades da demanda, conforme também já decidiu esta Corte Estadual de Justiça.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. BLOQUEIO OU DESCREDENCIAMENTO INJUSTIFICADO E SEM PRÉVIO AVISO DO MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL 99 TÁXI. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão ou bloqueio unilateral de motorista parceiro das plataformas administradas pela empresa de tecnologia (in casu, a 99 Táxi), sem qualquer motivo que a justifique, ou prévia notificação, enseja violação ao preceito da boa-fé e lealdade contratual.

2. Conduta da ré que se mostrou abusiva, configurando danos morais em favor do autor no valor de R$5.000,000, reputado como razoável, tendo em vista que o autor foi impedido de exercer sua atividade profissional, tendo o seu sustento prejudicado, aliada à conduta não transparente da apelante.

3. Recurso desprovido.” (TJES - Apelação Cível, 5014640-17.2021.8.08.0024, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Quarta Câmara Cível, 21/Sep/2023)

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, bem como relação jurídica contratual, entendo por bem em alterar de ofício a sentença para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Os lucros cessantes serão corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo de Anderson Santos Alves, para reformar em parte a sentença impugnada e determinar que o pagamento dos lucros cessantes pela demandada considere o período
de 01/09/2021 até 11/02/2022. Além disso, de ofício,
reformo a sentença também para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Os lucros cessantes serão corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, com juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência,
nego provimento
ao recurso de UBER do Brasil Tecnologia Ltda., majorando os honorários advocatícios sucumbenciais por ela devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.